Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.846/2002. ADI 4.507/DF. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Também não se verifica omissão no acórdão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
3.1. O acórdão é claro ao consignar que a autorização legal de rescisão da decisão que violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a referida transgressão seja indene de dúvidas, de forma que agrida de maneira direta e inequívoca o preceito nela contido.
3.2. O STJ manifestou-se no sentido de que "mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação de literal dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 (violar manifestamente norma jurídica)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.978/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).
3.3. Considerando que o entendimento exarado no processo no 2011.01.1.195521-8 culminou da mera interpretação dos requisitos constantes do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, que, diga-se de passagem, mostrou-se consentânea com a jurisprudência da época a respeito do tema, o pedido formulado na petição inicial foi julgado improcedente.
3.3.1. Ainda que declarada, pelo STF, na ADI no 4507, a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, não se pode perder de vista que a decisão que julgou improcedentes os pedidos autorais no processo no 2011.01.1.195521-8 foi prolatada com base em estrita interpretação do dispositivo legal indicado como violado pela embargante, não restando caracterizada a manifesta violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
3.4. Em respeito aos princípios da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, tendo em vista que a ação rescisória é medida excepcional cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, não servindo para rediscutir a matéria já abrangida pelo manto da coisa julgada, o pedido rescisório constante da petição inicial do presente feito foi julgado improcedente.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.